Tribunal: TJMT
Processo: 1016697-33.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016697-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compromisso, Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (AGRAVANTE), ROMEO KOHLRAUSCH - CPF: 040.696.250-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FRANCISCO EGINO MICHELS - CPF: 513.625.540-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IAMARA CRISTINA ERPEN MICHELS - CPF: 949.431.410-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO DE REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A MATÉRIA É DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE EXTRATOS REFERENTES À EVOLUÇÃO DO DÉBITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AVAL – DISCUSSÃO INADMITIDA NA VIA ELEITA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Não é cabível exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução, como no presente caso, em que, embora os agravantes aleguem que a matéria inadmitida na decisão agravada é de ordem pública, dizendo que o exequente não apresentou documentos suficientes para provar a evolução do débito, a parte agravante não nega a existência do débito vencido, mas, apenas discorda do resultado final do cálculo que consta da planilha apresentada pelo exequente. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
''é válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, pois a vedação contida no § 3º do art. 60 do Decreto-lei nº 167/67 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais
”. (AgInt no REsp 1500997/MS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAO BRASIL KOHLRAUSCH E ROMEO KOHLRAUSCH contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. nº 0001129-53.2015.8.11.0092 - Cód. 35960), ajuizada contra os agravantes pelo BANCO DO BRASIL S.A, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, porque, segundo a magistrada,
“a matéria veiculada na exceção demanda dilação probatória, além de não estar inserida entre os temas passíveis de conhecimento, de ofício, pelo juiz, vez que deveria ter sido atacada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, motivo pelo qual afigura-se descabida a via eleita”,
e, além disso, inexiste interesse público que legitime a sua cognoscibilidade (cf. Id. nº 140219183).

A parte agravante diz que, sem obrigação certa, liquida e exigível, inexiste interesse para o ajuizamento da ação de execução, ou seja, inexiste uma das condições da ação, como no presente caso, já que o Banco ajuizou ação de execução sem mencionar importante alteração da Cédula Rural Pignoratícia, referente ao valor e condições de pagamento,
“limitando-se referir a eles numericamente (?) apenas em sua Planilha de cálculo”,
isto é, a planilha contempla uma situação sequer detalhada na inicial da execução.

Alega que o exequente deveria ter apresentado, no ato do ajuizamento da ação, documentos e extratos que comprovassem “
a evolução da obrigação, sobretudo os pagamentos realizados pelos Agravantes, por meio dos extratos bancários, contudo, a Agravada não demonstra, não faz a prova de onde se originara o valor de R$3.024.739,47 apontado em sua Planilha e tampouco como se chegou ao valor exequendo cobrado ou exigido na execução”,
o que implicou em cerceamento do direito à amplitude de defesa dos agravantes.

Em outra frente, sustenta a nulidade do aval

prestado por Romeu Kohlrausch, afirmando que não pode a garantia ser prestada por pessoa física em Cédula de Crédito emitida também por pessoa física, conforme vedação legal disposta no artigo 60, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 167/67.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, e extinguir o processo de execução, ou, na pior das hipóteses,
“determine ao Juízo
a quo
o conhecimento da matérias conduzidas à sua apreciação na Exceção de Pré-Executividade dos Agravantes”;
de imediato, pede a suspensão da marcha executória (cf. Id. n. 140219178).

A decisão vinculada ao Id. n. 142052673
admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Os agravantes interpuseram Recurso de Agravo Interno, pedindo a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da marcha executória (cf. Id. n. 144109671).

O agravado apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento (cf. Id. n. 145068668), e também ao Recurso de Agravo Interno (cf. Id. n. 147030245), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. nº 144109671, interposto pela parte agravante contra a decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, considerando, de um lado, que o Agravo Interno tem o mesmo desiderato que o Agravo de Instrumento, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões pelo agravado (cf. Id. nº 145068668), passo diretamente ao exame meritório.

Eis o que constou da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes.

(...)

Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH e ROMEO KOHLRAUSCH em face da execução movida pela Banco Brasil S/A.

Para tanto, alega a ausência de condições de ação por ausência de título líquido, certo e exigível Intimada, a parte exequente ofereceu impugnação alegando o não cabimento da exceção de pré-executividade.

É o breve relato.
DECIDO.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade, embora careça de previsão legal, é pacificamente admitida pela jurisprudência como meio de defesa do executado, tendo cabimento quando veicular temas de ordem pública, portanto, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que prescindam de dilação probatória.

No caso em tela, verifico que a matéria veiculada na exceção demanda dilação probatória, além de não estar inserida entre os temas passíveis de conhecimento, de ofício, pelo juiz, vez que deveria ter sido atacada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, motivo pelo qual afigura-se descabida a via eleita.

Pelo contrário, é tema afeto à relação jurídica obrigacional, diretamente vinculada ao direito probatório e com repercussão sobre o patrimônio, estando, desse modo, inserida no âmbito da disponibilidade das partes, de modo que inexiste qualquer interesse público que legitime a sua cognoscibilidade,
ex ofício
, pelo Poder Judiciário

(...)”
(cf. Id. nº 140219183).

Sem delongas, não vejo qualquer erro na decisão agravada, já que, embora os agravantes reinsistam em que a matéria inadmitida na decisão agravada é de ordem pública, dizendo que o exequente não apresentou documentos suficientes para provar a evolução do débito, o que se extrai é que a discussão apresentada na exceção de pré-executividade oposta 5 anos após o ajuizamento da ação de execução não é, essencialmente, sobre falta de condições da ação, mas, sim, sobre excesso de execução, já que, no fim das contas, a parte agravante não nega a existência do débito vencido, mas, apenas discorda do resultado final do cálculo que consta da planilha apresentada pelo exequente, o que não pode ser discutido na via eleita.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. 1. Exceção de pré-executividade. Nos termos da jurisprudência do STJ, tal incidente processual somente é cabível "quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). Precedentes das Turmas de Direito Privado. Desse modo, a alegação de excesso de execução desborda do referido expediente, salvo quando evidente o vício constante do título executivo. Acórdão estadual pugnando não restar configurada flagrante nulidade. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1216458/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 30/04/2014)

Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, ''é válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, pois a vedação contida no § 3º do art. 60 do Decreto-lei nº 167/67 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais.”
(AgInt no REsp 1500997/MS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, e julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022